Tribunal: TJDFT
Processo: 0003725-57.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE MANDATO. PROVA TESTEMUNHAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DOS MANDANTES DEMONSTRADA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSOS IMPROCEDENTES.
1. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda.
1.1. Aferido que a causa de pedir e os pedidos iniciais, guardam, em tese, relação subjetiva com os recorrentes, que devem suportar eventual sucumbência caso acolhida a pretensão autoral, constata-se que são partes legítimas para figurarem no polo passivo da lide.
2. Demonstrado nos autos que as partes apelantes conferiram mandato verbal ao mandatário, tendo como objeto do mandato o contrato discutido nos autos, deve recair sobre os mandantes a responsabilidade pelas obrigações contraídas pelo mandatário em seu nome.
3. Recursos desprovidos.